Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE ENSINO COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA DECRETAR A RESOLUÇÃO DO AJUSTE FIRMADO ENTRE O SÓCIO RETIRANTE, ALIENANTE DE COTAS SOCIAIS, E O SÓCIO ADQUIRENTE DAS COTAS SOCIAIS VENDIDAS. NEGÓCIO JURÍDICO TORNADO LITIGIOSO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DE QUE NÃO PARTICIPA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE TITULARIDADE QUANTO AO DIREITO PRETENDIDO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO NÃO ATENDIDA. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A legitimidade ad causam é condição que, se ausente, inviabiliza o exercício do direito de ação, afinal, é preciso que os sujeitos da relação processual sejam, nos termos da lei, de um lado, para o que pede a tutela jurisdicional, o possível titular do direito pretendido (parte autora), e, de outro lado, em posição contraposta, aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (parte ré). Exatamente por isso a legitimidade para a causa se desdobra em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, que formula em juízo pretensão compondo o polo ativo da demanda; e a passiva, que figura no polo passivo, ou seja, aquele contra quem é dirigida a pretensão do autor. [J1]

2. Trata-se, como condição necessária à eficácia da relação processual, de matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício, conforme exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

3. Em ação que tem como causa de pedir vício de consentimento na concretização de relação negocial estabelecida em contrato de compra e venda de cotas sociais celebrado entre a sócia administradora da sociedade empresária, na condição de vendedora e retirante da sociedade, e a sócia adquirente das cotas colocadas à venda, evidente que carece a instituição de ensino de legitimidade ad causam para figurar como sujeito de relação processual em que tornado litigioso contrato de que não participou. O direito material em conflito e trazido à solução judicial envolve as pessoas da sócia retirante, ex-administradora da escola, e a sócia adquirente das cotas sociais, atual representante legal da sociedade empresária, do que resulta a falta de relação de adequação do provimento judicial postulado, em ação principal, por quem não integra a relação negocial em litígio, bem como a falta de adequação para, como autora/reconvinda, responder pelos efeitos da sentença, em caso de eventual provimento do pedido reconvencional.

4. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva da autora/reconvinda suscitada de ofício. Apelação julgada prejudicada.